Tribunal: TJES
Processo: 5000801-56.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-56.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou não ter contratado os empréstimos consignados que originaram descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de contratação válida dos empréstimos consignados objeto da lide; (II) definir a responsabilidade civil do banco por suposta fraude e os consequentes pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova (CPC, art. 373, II) ao apresentar documentação robusta que comprova a regularidade dos contratos, incluindo assinatura física e formalização eletrônica com biometria facial, IP e geolocalização.

4. A alegação de fraude é enfraquecida pelo fato de a apelante ser natural da localidade onde houve a formalização do contrato, o que torna verossímil a celebração do negócio jurídico no local indicado.

5. A contratação por meio eletrônico é válida desde que acompanhada de mecanismos de segurança adequados, os quais foram observados no caso concreto.

6. Comprovou-se que os valores oriundos dos empréstimos foram efetivamente creditados em conta de titularidade da autora, com posterior utilização para saques e compras, o que afasta a tese de desconhecimento e caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7. A ausência da autora na audiência de instrução e julgamento, sem justificativa, enseja a confissão ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 385, § 1º), reforçando a validade da contratação.

8. Inexistindo prova de ato ilícito, não há dever de indenizar, tampouco se configura a repetição em dobro dos valores descontados, inexistindo cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentação idônea que demonstra a regularidade da contratação, inclusive por meios eletrônicos.

2. A efetiva utilização dos valores contratados descaracteriza a alegação de desconhecimento do negócio jurídico.

3. A ausência injustificada da parte na audiência de instrução autoriza a aplicação da pena de confissão quanto à matéria de fato.

4. Não configurado o ato ilícito, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 385, § 1º; 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação Cível n. 5005233-15.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 17-05-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000801-56.2024.8.08.0011.

APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Nilda
d
e Oliveira Gonçalves
interpôs apelação em face da respeitável sentença de

id 14099465,
proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da
Primeira
Vara Cível
da
Comarca d
e

Cachoeiro de Itapemirim

na “ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais”, proposta por el
a
em face d
o

Banco BMG S. A.
, que julgou improcedente
s
os pedidos formulados na petição inicial e

a
condenou

ao
pagamento das custas processuais e
de
honorários
advocatícios fixados “
em 10% (dez por cento)
sobre o
valor
atualizado da
causa”
,
mas “sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC”
(fl.
1
4).

Em suas razões recursais (id 14099467) a apelante alegou, em síntese, que: 1) não reconhece a contratação dos empréstimos consignados objeto da demanda, tampouco autorizou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sendo a contratação resultante de fraude; 2) não há provas robustas de que a contratação foi realizada com a ciência da recorrente, não tendo o banco apresentado gravações, vídeos ou assinatura biométrica facial que comprove a regularidade dos contratos; 3) “a fraude se torna evidente uma vez que a geolocalização não é demonstrada no dossiê – ID 39234835, fl. 05”; 4) a condição de pessoa idosa, hipossuficiente e com baixa escolaridade reforça a necessidade de inversão do ônus da prova e evidencia a fragilidade da contratação; 5) houve descontos indevidos em seu benefício, sem o correspondente depósito ou uso dos valores contratados, o que gera o direito à restituição em dobro conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC; 6) os documentos apresentados pelo banco não comprovam a anuência da parte recorrente, não havendo assinatura de próprio punho nem autorização inequívoca, o que invalida os contratos e impõe o dever de indenizar pelos danos morais experimentados.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a r. sentença reconhecendo-se a fraude, a ilegalidade e ilicitude do contrato apresentado no caderno processual, bem como sejam julgados procedentes os pedidos de restrição de valores em dobro e condenação do recorrido em danos morais” (id 14099467 – fl. 23).

Contrarrazões no id 14474235.

A pretensão recursal consiste na reforma da
r
espeitável

sentença para reconhecimento da inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de que jamais contratou a
quelas modalidades de crédito
s impugnadas, sendo os descontos efetuados sem sua autorização.

A
controvérsia, portanto, cinge-se à análise da validade dos negócios jurídicos e da regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

A despeito da argumentação recursal, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto fundamentada em sólida análise do conjunto fático-probatório.

Nesse aspecto, a
instituição financeira apelada logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), apresentando elementos robustos que demonstram a regularidade de ambas as contratações.

Quanto ao contrato n. 13337289, celebrado em 2017, o banco réu colacionou o termo de adesão com assinatura física da apelante. A r. sentença acertadamente observou que a assinatura ali aposta guarda notória semelhança com aquelas constantes nos documentos pessoais e na procuração juntada pela própria autora, o que confere forte indício de autenticidade ao pacto, não desconstituído por prova em contrário.

Em relação
ao
c
ontrato n. 17979848, formalizado em 2022 por meio eletrônico, a defesa igualmente apresentou vasta documentação comprobatória, incluindo o ‘Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica’, que detalha o procedimento de segurança adotado: captura de ‘selfie’ (biometria facial), envio de documentos, endereço de IP do dispositivo e geolocalização.

Outrossim, a
tese recursal de fraude, baseada na divergência entre o local da contratação (Mimoso do Sul/ES) e sua residência (Cachoeiro de Itapemirim/ES), mostra-se frágil, pois, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o documento de identidade da apelante informa sua naturalidade justamente de Mimoso do Sul/ES, o que torna plausível a celebração do negócio jurídico naquela localidade.

Ademais, a validade da contratação por meios eletrônicos, incluindo a autorização via biometria facial, possui amparo normativo e é prática corrente no mercado, desde que cercada dos devidos cuidados, o que parece ter ocorrido no caso.

De certo, outro
ponto fulcral que
aquebranta as proposições recursais
é a comprovação de que a apelante efetivamente se beneficiou dos valores oriundos de ambos os contratos. Os comprovantes de TED e as faturas detalhadas demonstram não apenas o crédito dos valores em contas de titularidade da autora, mas também a subsequente utilização para saques e compras. Tal comportamento contradiz frontalmente a alegação de desconhecimento e não autorização dos empréstimos, configurando o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
.

Corrobora essa conclusão a ausência da apelante na
a
udiência de
i
nstrução e
j
ulgamento, ato para o qual foi devidamente intimada e advertida
(art. 385, § 1º, do CPC)
, o que resultou na correta aplicação da pena de confissão quanto à matéria de fato. Presumem-se, portanto, verdadeiros os fatos alegados pela instituição financeira, os quais a autora, com seu depoimento, poderia ter infirmado.

Em suma
, diante da preponderância das provas produzidas pelo banco apelado – que demonstram a manifestação de vontade, a transferência e o proveito econômico dos valores pela apelante –, não se vislumbra o ato ilícito necessário a ensejar a responsabilidade civil. Por conseguinte, restam prejudicados os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

N
o mais, cito excerto de venerando aresto deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (
TJES –
A
pelação
C
ível
n. 5005233-15.2021.8.08.0047,
Quarta
Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento 17-05-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez